Tribunal: TJSP
Processo: 1501784-88.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse processual da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do CNJ – Descabimento – Devedora citada – Execução que não ficou paralisada por mais de um ano – Não aplicação do art. 1o, § 1o, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Sentença de extinção da execução fiscal por falta de interesse processual da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do CNJ – Descabimento – Devedora citada – Execução que não ficou paralisada por mais de um ano – Não aplicação do art. 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do CNJ – Caso concreto que não se amolda às hipóteses autorizadoras da extinção da execução fiscal – Sentença reformada – Recurso provido.